Tribunal: TJSP
Processo: 1040888-22.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. Parte autora que sofreu débito relativo às contribuições retroativas atrasadas ao plano de saúde. Inversão do ônus da prova. Ré que não conseguiu comprovar a base legal, a origem e a regularidade do débito. Sentença de procedência. APELAÇÃO. Contribuição prevista em regulamento do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. Parte autora que sofreu débito relativo às contribuições retroativas atrasadas ao plano de saúde. Inversão do ônus da prova. Ré que não conseguiu comprovar a base legal, a origem e a regularidade do débito. Sentença de procedência. APELAÇÃO. Contribuição prevista em regulamento do plano da associação ré. Ausência de juntada de Estatuto Social e RPA aos autos, quando oportunizado. Revisão dos valores cobrados no prazo prescricional decenal. Restituição dos valores eventualmente pagos a maior, aplica-se a tese firmada no Tema Repetitivo no 610 do STJ: "Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 03 anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002". Afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Mero dissabor cotidiano. Sucumbência recíproca. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.